Tribunal: TJPA
Processo: 0001002-49.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001002-49.2013.8.14.0045

APELANTE: LEONEL LESMO, EMERSON GABRIEL FERREIRA, ADRIANO ALVES DE SOUZA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0001002-49.2013.8.14.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE REDENÇÃO

APELANTES: LEONEL LESMO; EMERSON GABRIEL FERREIRA E ADRIANO ALVES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 E ARTIGO 40, V, DA LEI N° 11.343/2006, C/C ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0001002-49.2013.8.14.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE REDENÇÃO

APELANTES: LEONEL LESMO; EMERSON GABRIEL FERREIRA E ADRIANO ALVES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interposta por
LEONEL LESMO, EMERSON GABRIEL FERREIRA E ADRIANO ALVES DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo Vara Criminal de Redenção, que os condenou pela prática do crime descrito no artigo 33 e artigo 40, V, da Lei n° 11.343/2006 c/c artigo 2º da Lei n. 8.072/90, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa; 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 631 (seiscentos e trinta e um) dias-multa;

06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 11082080), que em 18/02/2013, a Polícia Federal recebeu informações advindas da Delegacia de Repressão de Crimes contra o Patrimônio que os Apelantes se deslocavam em dois veículos de Cuiabá/MT para Santana do Araguaia/PA, transportando A substância conhecida como “COCAÍNA”, tendo como destino a cidade de Marabá/PA.

Após diligências, dois grupos de agentes federais conseguiram localizar um dos veículos com seus ocupantes no pátio do Hotel Califórnia, tendo os demais integrantes da quadrilha sido abordados no Posto Fiscal, ocasião em que capturados, foram encaminhados até a delegacia para as providências necessárias.

Por tais condutas,
os Apelantes

foram denunciados como incursos nas sanções descritas no art. 33 e 35 c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 11082091), contra a qual a defesa recorreu (Id. 11082092) pugnando por suas absolvições em razão da alegada insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo improvimento do apelo (ID n° 11082093).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
do mesmo (ID nº 11175042)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Os Apelantes interpuseram recursos de apelação
onde pugnam por suam absolvições em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo, tese comum aos mesmos.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegaram os Recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id. nº. 11082080).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id nº. 11082090; 11082091), além dos Recorrentes terem sido presos em flagrante o Juízo levou em conta também o depoimento prestado em juízo pelas testemunhas Marcelo de Souza Seiler, Mauri da Silva Junior, Tiago de Barros Soares e Edigar Oliveira de Santiago (Ids. 11082094 a 11085866) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os Apelantes praticaram os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pela Defesa de que a palavra das testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pelas defesas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/08/2023